Tribunal: STF
Processo: RE 108006
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
DIREITO DE PREFERENCIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA O DIREITO DE PREFERENCIA. VENDA DO
IMÓVEL PELA LOCADORA, SEM DAR CIENCIA A LOCATARIA. HIPÓTESE EM QUE
A ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL NÃO SE INSCREVEU NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
VALIDADE DA VENDA, DE REFERENCIA AO TERCEIRO COMPRADOR. ACÓRDÃO
QUE, DANDO PELA PROCEDENCIA DA AÇÃO, ASSEGUROU A LOCATARIA A
OUTORGA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 1197, DO CCB. NÃO SE VERIFICA, ENTRETANTO,
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 1149, 1151, 1153 A 1157, DO CÓDIGO
CIVIL. DIREITO DE PREFERENCIA RECONHECIDO. SE A VENDA AO TERCEIRO
NÃO E NULA, O DIREITO DE PREFERENCIA DA AUTORA HÁ DE RESOLVER-SE
EM PERDAS E DANOS. A PREFERENCIA, NO CASO, CONSTITUI DIREITO
PESSOAL. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF, INCLUSIVE EM FACE
DOS TERMOS DA SÚMULA 488. MATÉRIA REGULARMENTE PREQUESTIONADA E
OBJETO DO APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM
PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO, PARA CASSAR A AUTORIZAÇÃO DE A
AUTORA OBTER A OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL, QUANDO EXIGIDA, DEVENDO SEU DIREITO DE PREFERENCIA,
RECONHECIDO NO ACÓRDÃO, RESOLVER-SE EM PERDAS E DANOS, A SEREM
APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.